Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705286-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIAS DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que julgou procedente a primeira fase da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por DIAS DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, nos seguintes termos: Face o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o BANCO DO BRASIL S. A a prestar contas (art. 551 do CPC/15), acompanhadas dos respectivos documentos que se fizerem necessários, a respeito das questões referentes aos lançamentos no período de 20/10/2009 a 31/03/2016, informados na tabela delineada na síntese fática inicial (Id. 53847710), seguindo-se a mesma nomenclatura, identificação e sequência, mediante prestação das informações especificadas nos itens ‘a’ a ‘x’ e suas respectivas explicações constantes da fundamentação. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator